Tribunal: STJ
Processo: 0000754-94.2023.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073532 - SP(2025/0392424-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCONI HOLANDA MENDES
ADVOGADO
: MARCONI HOLANDA MENDES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP111301
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: VALERIA MARTINEZ DA GAMA - SP108094
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
.
REEXAME
FÁTICO-

SÚMULA
N.
283/STF
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença,
relativo à obrigação de pagar a quantia de R$ 1.994.734,23 (um milhão,
novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte
e três centavos), a título de honorários advocatícios sucumbenciais
decorrentes da condenação imposta à agravada nos autos da Execução
Fiscal n. 1500105-60.2020.8.26.0014. Na sentença, acolheu-se a
impugnação para extinguir o cumprimento de sentença. No Tribunal
,
a quo
a decisão foi mantida.
II - De início, quanto à alegação do recorrente no sentido de que
não se observa óbice para a regular tramitação da fase de cumprimento
instaurada para o recebimento da verba sucumbencial, é necessário
esclarecer que a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas
a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente
contrariados pelo Tribunal de origem, mas também a delimitação da
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que seja
viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização
do direito infraconstitucional sob exame. Dessa forma, verificado que o
Documento eletrônico VDA56964544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6a1cdb00-0eb0-49e9-9c2e-b8444aded4eb

recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que
teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal,
atraindo o teor da
. Nesse sentido: AgInt no
Súmula n. 284/STF
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.584.832/SP
Turma, julgado em
DJe
,
29/4/2020,
5/5/2020; REsp n. 1.751.504/RS
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019,
DJe 18/11/2019.
III - No mais, consoante se depreende do acórdão recorrido,
entendeu a Corte Estadual, em razão das particularidades da lide, que não
seria possível a execução provisória do julgado em relação aos
honorários. Ocorre que a pretensão recursal é inadmissível, pois o
recorrente deixou de impugnar especificamente o destacado fundamento do
acórdão recorrido, segundo o qual estaria ausente a utilidade na instauração
do incidente e de interesse processual por parte do exequente na hipótese,
pois, a despeito do potencial cabimento de cumprimento provisório contra a
Fazenda Púbica, no caso concreto inexistiria definição quanto à base de
cálculo
percentuais dos honorários advocatícios cobrados.
e/ou
IV - Isso porque, ao invés de impugnar especificamente este
ponto, o recurso especial limita-se a defender genericamente a tese de que é
possível instaurar o cumprimento provisório em desfavor da Fazenda
Pública – tese a qual, como visto, converge com os fundamentos do
acórdão recorrido –, e nem sequer impugna a questão da ausência de
processual no caso concreto. Tal circunstância atrai, por
utilidade/interesse
analogia, o óbice da
, para o fim de não conhecimento
Súmula n. 283/STF
do recurso. Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.173.306/RS
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN de 31/3/2025.
V - Não bastasse isso, para se deduzir de modo diverso do aresto
recorrido – que, com base nos elementos fáticos, reconheceu a ausência de
utilidade na instauração do incidente e de interesse processual por parte do
exequente –, aferindo a possibilidade de instauração do cumprimento
provisório de sentença na forma pretendida no recurso especial, demandaria
o reexame dos mesmos elementos probatórios já analisados, providência
inadmissível, pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do
anunciado da
.
Súmula n. 7/STJ
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56964544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6a1cdb00-0eb0-49e9-9c2e-b8444aded4eb

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6a1cdb00-0eb0-49e9-9c2e-b8444aded4eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073532 - SP(2025/0392424-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARCONI HOLANDA MENDES
ADVOGADO
: MARCONI HOLANDA MENDES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP111301
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: VALERIA MARTINEZ DA GAMA - SP108094
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.

REEXAME
FÁTICO-

SÚMULA
N.
283/STF.
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença,
relativo à obrigação de pagar a quantia de R$ 1.994.734,23 (um milhão,
novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte
e três centavos), a título de honorários advocatícios sucumbenciais
decorrentes da condenação imposta à agravada nos autos da Execução
Fiscal n. 1500105-60.2020.8.26.0014. Na sentença, acolheu-se a
impugnação para extinguir o cumprimento de sentença. No Tribunal
,
a quo
a decisão foi mantida.
II - De início, quanto à alegação do recorrente no sentido de que
não se observa óbice para a regular tramitação da fase de cumprimento
instaurada para o recebimento da verba sucumbencial, é necessário
esclarecer que a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas
a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente
contrariados pelo Tribunal de origem, mas também a delimitação da
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que seja
viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização
do direito infraconstitucional sob exame. Dessa forma, verificado que o
Documento eletrônico VDA55997791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: b0403af4-a750-4a9e-bb97-6c5fe1cd5b8d

recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que
teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal,
atraindo o teor da
Nesse sentido: AgInt no
Súmula n. 284/STF.
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.584.832/SP,
Turma, julgado em
DJe
29/4/2020,
5/5/2020;REsp n. 1.751.504/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019,
DJe 18/11/2019.
III - No mais, consoante se depreende do acórdão recorrido,
entendeu a Corte Estadual, em razão das particularidades da lide, que não
seria possível a execução provisória do julgado em relação aos
honorários. Ocorre que a pretensão recursal é inadmissível, pois o
recorrente deixou de impugnar especificamente o destacado fundamento do
acórdão recorrido, segundo o qual estaria ausente a utilidade na instauração
do incidente e de interesse processual por parte do exequente na hipótese,
pois, a despeito do potencial cabimento de cumprimento provisório contra a
Fazenda Púbica, no caso concreto inexistiria definição quanto à base de
cálculo
percentuais dos honorários advocatícios cobrados.
e/ou
IV - Isso porque, ao invés de impugnar especificamente este
ponto, o recurso especial limita-se a defender genericamente a tese de que é
possível instaurar o cumprimento provisório em desfavor da Fazenda
Pública – tese a qual, como visto, converge com os fundamentos do
acórdão recorrido –, e nem sequer impugna a questão da ausência de
processual no caso concreto. Tal circunstância atrai, por
utilidade/interesse
analogia, o óbice da
para o fim de não conhecimento
Súmula n. 283/STF,
do recurso. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.173.306/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN de 31/3/2025.
V - Não bastasse isso, para se deduzir de modo diverso do aresto
recorrido – que, com base nos elementos fáticos, reconheceu a ausência de
utilidade na instauração do incidente e de interesse processual por parte do
exequente –, aferindo a possibilidade de instauração do cumprimento
provisório de sentença na forma pretendida no recurso especial, demandaria
o reexame dos mesmos elementos probatórios já analisados, providência
inadmissível, pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do
anunciado da

Súmula n. 7/STJ.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no
III,
da Constituição Federal,
art. 105,
a,
visando reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA55997791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: b0403af4-a750-4a9e-bb97-6c5fe1cd5b8d

APELAÇÃO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE
PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA
PÚBLICA EM EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência contra a decisão que acolheu a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença diante da ausência de trânsito em julgado do
título executivo - Pendência de julgamento do Recurso Extraordinário interposto pela
Fazenda Pública - Impossibilidade de execução provisória, uma vez que a decisão
exequenda diz respeito, especificamente, aos valores que integram a base de cálculo dos
honorários advocatícios - Inexistência de valor incontroverso Execução provisória que, no
presente caso, depende de trânsito em julgado do título exequendo - Sentença mantida
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADOS NA PRESENTE DEMANDA -
Observância do decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no
1076, de natureza vinculativa - Reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema 1255), sem determinação de suspensão dos processos em
trâmite - Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no
§ 3o,
art. 85,
do CPC. Precedentes desta E. Corte de Justiça Recurso de apelação não provido.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não
art. 253,
conhecer do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
4. O v. acórdão recorrido não negou, em abstrato, a possibilidade de cumprimento
provisório contra a Fazenda Pública. Ao contrário, reconheceu expressamente essa
admissibilidade. O fundamento determinante da extinção foi outro: a suposta inexistência de
interesse processual no caso concreto, sob o argumento de que a base de cálculo e o
percentual dos honorários poderiam ser modificados por recursos pendentes, o que tornaria
“inútil” a antecipação da discussão do quantum.
[...]
6. A tese recursal pleiteou pela admissibilidade do cumprimento provisório. O ponto
central foi que a eventual modificação futura do título não elimina o interesse processual,
pois a provisoriedade é característica estrutural do regime previsto nos arts. 520 e seguintes
do CPC. A lei admite o processamento do cumprimento antes do trânsito em julgado
justamente porque o título ainda pode sofrer alteração.
7. Ao sustentar que a pendência de recurso quanto à base de cálculo afasta a utilidade
do cumprimento provisório, o Tribunal de origem – com toda vênia - criou requisito não
previsto na legislação processual. O interesse processual, nessa hipótese, decorre da
possibilidade de definição antecipada do quantum, ainda que provisório, permitindo o
imediato prosseguimento após o trânsito em julgado, sem prejuízo de adequações
posteriores.
Documento eletrônico VDA55997791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: b0403af4-a750-4a9e-bb97-6c5fe1cd5b8d

8. A decisão agravada afirma que o recorrente deixou de impugnar especificamente o
fundamento da ausência de
Todavia, a impugnação foi direta: o Recurso
utilidade/interesse.
Especial demonstrou que a provisoriedade do valor não descaracteriza o interesse
processual, pois o próprio regime do cumprimento provisório pressupõe instabilidade do
título.
9. A controvérsia é estritamente jurídica: saber se a possibilidade de futura alteração
do valor executado autoriza a extinção do cumprimento provisório por ausência de
interesse. Não há revolvimento de fatos, nem reexame probatório. Os elementos fáticos são
incontroversos: existe condenação em honorários, há recurso pendente e não houve trânsito
em julgado. A discussão está no enquadramento jurídico desses fatos à luz do CPC.
10. Também não procede a aplicação da
O Recurso Especial
Súmula 284/STF.
delimitou a controvérsia à interpretação do regime do cumprimento provisório e ao conceito
jurídico de interesse processual, indicando o arcabouço normativo pertinente. A
controvérsia foi claramente compreendida, tanto que a própria decisão agravada enfrentou o
mérito da fundamentação para concluir pela ausência de impugnação específica. Se foi
possível compreender o fundamento para rejeitá-lo, não há deficiência que inviabilize o
conhecimento.
11. A aplicação combinada das Súmulas 283 e 284, na espécie, resulta em excessivo
rigor formal, data máxima vênia, pois desconsidera que a tese recursal atacou exatamente o
núcleo do acórdão recorrido: a afirmação de que a instabilidade do quantum elimina a
utilidade do cumprimento provisório.
12. O que se requer, portanto, não é reexame do mérito da execução, mas o
reconhecimento de que houve impugnação específica e indicação normativa suficiente para
viabilizar o exame do Recurso Especial.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
De início, quanto à alegação do recorrente no sentido de que não se observar
óbice para a regular tramitação da fase de cumprimento instaurada para o recebimento da
verba sucumbencial, é necessário esclarecer que a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal.
Documento eletrônico VDA55997791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: b0403af4-a750-4a9e-bb97-6c5fe1cd5b8d

Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal de origem, mas também a
delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que seja
viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional
sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais
os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do
pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284/STF.
Acerca do assunto, dentre inúmeros outros, destaca-se os seguintes
precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA.
ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM
FUNDAMENTO NO
III, A, DA
DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM
ART. 105,
CF/88,
TESE, TERIA SIDO VIOLADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.

APLICADA
POR
ANALOGIA.

SÚMULA
284/STF,
INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 141 E 492 DO
TESE RECURSAL NÃO
CPC/2015.
PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum
publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, Theta Construções e Montagens Ltda. ajuizou ação em face de Claro
objetivando a decretação de irregularidade de cobrança de valores, após o
S/A,
encerramento da relação contratual, e o reconhecimento da configuração dos danos morais.
O Tribunal de origem reformou, parcialmente, a sentença de improcedência do pedido.
III. A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com
fundamento no
III, a, da
-, dos dispositivos de lei federal que teriam
art. 105,
CF/88
sido contrariados, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a
inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Nesse sentido: STJ, AgRg no
Rel. Ministro ARNALDO
REsp 1.346.588/DF,
ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgRg no
17/03/2014;
AREsp 732.546/MA,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015.
Documento eletrônico VDA55997791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: b0403af4-a750-4a9e-bb97-6c5fe1cd5b8d

IV. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido,
percebe-se que a tese recursal de julgamento extra petita - vinculada aos arts. 141 e 492 do
-, não foi apreciada, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à
CPC/2015
conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
V. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige que no mesmo
CPC/15
recurso seja indicada violação ao
do
para que se possibilite ao Órgão
art. 1.022
CPC/15,
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.639.314/MG,
. Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do
10/04/2017)
apelo nobre, contrariedade ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 1.584.832/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
)
29/4/2020,
5/5/2020.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL CONSIDERADO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.

EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO.

SÚMULA
284/STF.
CORREÇÃO MONETÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA
JULGADA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ALÍNEA
SÚMULA 7/STJ.
"C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
OBJETO
DE
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 284/STF.
DA EMPRESA WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A
(...)
5. A via estreita do Recurso Especial exige a demonstração inequívoca da ofensa
ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos. A falta de indicação
dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF.
(...)
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.751.504/RS,
em
DJe
)
5/11/2019,
18/11/2019.

No mais, consoante se depreende do acórdão recorrido, entendeu a Corte
Estadual, em razão das particularidades da lide, que não seria possível a execução
provisória do julgado em relação aos honorários, em suma, nos seguintes termos (fls.
312-317):

Com efeito, no presente caso, verifica-se a imprescindibilidade do trânsito em julgado
para pagamento dos débitos da FAZENDA PÚBLICA, não havendo que se falar em parcela
incontroversa da dívida, uma vez que a decisão de fls.
prolatada nos autos da
14/20,
Execução Fiscal no 1500105-60.2020.8.26.0014, acolhendo em parte a Exceção de Pré-
Documento eletrônico VDA55997791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: b0403af4-a750-4a9e-bb97-6c5fe1cd5b8d

Executividade apresentada pela Contribuinte, para reconhecer a decadência do crédito
tributário cujos fatos geradores sejam anteriores a
determinando, de modo
21/12/2013,
explícito, que a FESP “(i) atualize o valor do débito remanescente excluindo-se a incidência
da
aplicando-se a SELIC para todo o período; (ii) reduza as multas
Lei no 13.918/09,
punitivas impostas, limitando cada uma delas a 100% do valor da obrigação principal”.
[...]
Em que pese a controvérsia acerca do cabimento de referido procedimento em
face da Fazenda Pública, anoto que a jurisprudência vem admitindo a instauração do
cumprimento provisório de sentença também nas obrigações de pagar em desfavor da
Fazenda Pública, sendo vedada apenas a expedição do precatório ou do RPV antes do
trânsito em julgado do título executivo.
Note-se que a vedação constante no artigo 100, §§ 1o e 5o, da Constituição Federal diz
respeito ao pagamento do débito em si, e não à instauração do incidente de cumprimento de
sentença, daí porque não haver, a princípio, óbice à instauração do incidente de
cumprimento provisório de sentença mesmo nas obrigações de pagar em desfavor da
Fazenda Pública, desde que, obviamente, não haja a expedição do precatório ou RPV antes
do trânsito em julgado do título executivo.
[...]
A despeito disso, contudo, deve haver, na prática, alguma utilidade efetiva na
instauração do cumprimento provisório, a demonstrar a existência de interesse (no
sentido processual) do exequente.
[...]
E, no caso dos autos, nem sequer essa utilidade se encontra presente.
Afinal, em regra, na execução fiscal os honorários advocatícios são fixados sobre
o proveito econômico obtido, o qual, naturalmente, pode variar a depender do
resultado final do recurso pendente no processo principal. Ou seja, a base de cálculo
dos honorários advocatícios cobrados é, ainda, incerta.
Não bastasse isso, no atual Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
são majorados nas instâncias recursais (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil),
de modo que, o recurso pendente, ainda que mantenha a condenação de honorários,
provavelmente irá modificar o percentual da verba exigida.
Desse modo, não se vislumbra qualquer utilidade no presente incidente de
cumprimento provisório, já que a decisão do recurso pendente, inevitavelmente, irá
modificar a base de cálculo
os percentuais dos honorários advocatícios cobrados,
e/ou
razão pela qual a antecipação da discussão acerca do quantum debeatur é inócua neste
momento.
E, uma vez ausente utilidade na instauração do incidente, não se vislumbra,
igualmente, interesse processual por parte do exequente, sendo, portanto, de rigor a
sua extinção.

Ocorre que a pretensão recursal é inadmissível, pois o recorrente deixou de
impugnar especificamente o destacado fundamento do acórdão recorrido, segundo o qual
"estaria ausente a utilidade na instauração do incidente e de interesse processual por parte
do exequente na hipótese, pois, a despeito do potencial cabimento de cumprimento
Documento eletrônico VDA55997791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: b0403af4-a750-4a9e-bb97-6c5fe1cd5b8d

provisório contra a Fazenda Púbica, no caso concreto inexistiria definição quanto à base
de cálculo
percentuais dos honorários advocatícios cobrados."
e/ou
Isso porque, ao invés de impugnar especificamente este ponto, o recurso
especial limita-se a defender genericamente a tese de que é possível instaurar o
cumprimento provisório em face da Fazenda Pública – tese a qual, como visto, converge
com os fundamentos do acórdão recorrido –, e nem sequer impugna a questão da
.
ausência de
processual no caso concreto
utilidade/interesse
Tal circunstância atrai, por analogia, o óbice da
para o
Súmula n. 283/STF,
fim de não conhecimento do recurso. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A ausência de impugnação, no recurso especial, à fundamentação adotada pela
aresto hostilizado enseja a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.173.306/RS,
DJEN de
).
31/3/2025.

Não bastasse isso, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido – que,
com base nos elementos fáticos, reconheceu a ausência de utilidade na instauração do
incidente e de interesse processual por parte do exequente –, aferindo a possiblidade de
instauração do cumprimento provisório de sentença na forma pretendida no recurso
especial, demandaria o reexame dos mesmos elementos probatórios já analisados,
providência inadmissível, pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do anunciado
da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:28
Código de Controle do Documento: b0403af4-a750-4a9e-bb97-6c5fe1cd5b8d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.532 / SP
Número Registro: 2025/0392424-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007549420238260014
0000754942023826001450000
0000754942023826001450001
15001056020208260014 20048408720218260000 21220225720218130000 30005458720218260000
3000545872021826000050000
7549420238260014
754942023826001415001056020208260014
754942023826001450000 754942023826001450001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCONI HOLANDA MENDES
ADVOGADO
: MARCONI HOLANDA MENDES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP111301
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : VALERIA MARTINEZ DA GAMA - SP108094
RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARCONI HOLANDA MENDES
ADVOGADO
: MARCONI HOLANDA MENDES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP111301
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : VALERIA MARTINEZ DA GAMA - SP108094
Documento eletrônico VDA56934845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: 9a58abfd-82cb-4b70-ba29-22375e333dcf

RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - SP228457
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: 9a58abfd-82cb-4b70-ba29-22375e333dcf